Tribunal: TJES
Processo: 0005068-05.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005068-05.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON ROZINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diversamente do que sustentou a defesa, mas como bem fundamentado na sentença, a vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos, declarando que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, o acusado insistia em manter contato telefônico com ela, seja em seu número particular ou pelo telefone de seu local de trabalho, bem como passava pelo local e parava por diversas vezes, o que a fazia sentir intimidada.

2. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente do STJ.

3. Há, ainda, corroborando as declarações da vítima, o depoimento de testemunha presencial dos fatos. Mantida a condenação do réu, nos termos da sentença
.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005068-05.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON ROZINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON ROZINDO DA SILVA
,

em face da
S
entença
de fls. 87/94, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3
ª
Vara Criminal de
Guarapari
/ES
, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006),
aplicando-lhe
a
pena de
6
(
seis) meses
de detenção
, em regime inicial aberto.

Pretende-se a absolvição do réu, por ausência de prova, eis que baseada apenas em provas inquisitoriais e que há testemunhas comprovando que o réu não descumpriu a medida. E, ainda, aponta a ausência de dolo em sua conduta, consistente em meramente passar com seu veículo, no exercício de seu labor, na frente do local de trabalho da vítima.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 30 de julho de 2018, o réu descumpriu as medidas protetivas de afastamento da vítima, pois passou a persegui-la, passando várias vezes na frente em seu local de trabalho, bem como efetuava ligações para tal local e para o celular da vítima.

Diversamente do que sustentou a defesa, mas como bem fundamentado na sentença, a vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos, sendo que, em Juízo (fl. 65), confirmou o relato da esfera policial (fl. 05), declarando que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, o acusado insistia em manter contato telefônico com ela, seja em seu número particular ou pelo telefone de seu local de trabalho, bem como passava pelo local e parava por diversas vezes, o que a fazia sentir intimidada.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda, corroborando as declarações da vítima, o depoimento judicial da testemunha Juliana do Carmo (fl. 65), no sentido de que o réu ligava para o número da farmácia tentando reatar o relacionamento com a vítima.

Observo que, a versão do réu, em seu interrogatório, e as alegações defensivas, no sentido de que, como motorista de uber, apenas passava no local, não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto,
mantenho
a condenação do réu
, nos termos da sentença
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.